Tribunal: TJPA
Processo: 0006018-72.2016.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006018-72.2016.8.14.0014

APELANTE: SANDRO ROBERTO KOSMINSKY LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE O RECORRENTE PRATICOU O DELITO. DESPROVIMENTO.

DOSIMETRIA DA PENA. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise do magistrado que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido no arcabouço, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório;

2.

Dosimetria da pena: o vetor circunstâncias do crime possui valoração genérica e lacônica e sua neutralização é medida que se impõe;

3.

Quanto ao pleito da dispensa ao pagamento da pena de multa, sob o argumento da hipossuficiência do apelante, esclareço que a pena pecuniária imposta decorre do preceito secundário da norma penal contida no art. 157, caput, do CP, que prevê o estabelecimento de pena de reclusão e de multa àquele que praticar a conduta abstratamente prevista no preceito primário. Sendo assim, é inviável o pedido de isenção da pena de multa, por se tratar de um imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da reserva legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
;

4.

RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2024.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0006018-72.2016.8.14.0014

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO

APELANTE: SANDRO ROBERTO KOSMINSKY LIMA

ADVOGADA: SIMONE GEMAQUE DOS SANTOS

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SANDRO ROBERTO KOSMINSKY LIMA,
em face de sentença prolatada na data de 02/08/2023, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, que o condenou nas
sanções previstas no art. 157, § 2.º, incisos I e II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo - na redação anterior à Lei n.º 13.654/2018), fixando-lhe a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e 13 (treze)

dias-multa
, a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto.

A denúncia foi recebida na data de 29 de agosto de 2016.

Em suas
razões recursais
(16/11/2023) requereu a absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas; e revisão da dosimetria da pena com a neutralização do vetor circunstâncias do crime, além da isenção do pagamento da pena de multa.

Em sede de
contrarrazões
(18/12/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva se pronunciou (21/02/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deste conheço.

DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E/OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e/ou insuficiência de provas.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações da vítima tanto na fase de inquérito policial e em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além do depoimento das testemunhas e a “confissão qualificada do recorrente”.

Sobre a materialidade do crime, verifico que ela encontra-se comprovada conforme pode-se comprovar pelo Boletim de Ocorrência Policial

(ID n.º 15937865, Pág.40), o Auto de Apresentação e Apreensão (ID n.º 15937865, Pág.42) e Auto de Entrega (ID n.º 15937866, Pág.44).

Do mesmo modo, a autoria encontra-se bem delimitada com o apelante sendo reconhecidos pelas vítimas e testemunhas tanto no inquérito policial quanto judicial, demonstrando a participação do apelante na prática do fato.

Conforme podemos ver dos depoimentos das vítimas transcritos na ata de instrução e julgamento, disseram que quatro homens adentraram na sua residência e subtraíram vários pertences da casa.

Não obstante, as testemunhas PM Jon Elder Pereira Teles e PM Antônio Rainondeson Frutuoso Alves foram informados pelo rádio da aproximação de um veículo que tinha sido usado em um assalto, vindo a prender em flagrante o recorrente e com ele uma arma de fogo, além dos objetos subtraídos das vítimas.

Junte-se a isso a confissão qualificada do recorrente, quando informa que estava no local do crime e participou da conduta delitiva, muito embora declarasse que não tinha ciência tratar-se da prática de um assalto.

Como se vê, os depoimentos das vítimas, testemunhas e a confissão qualificada do recorrente são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria e insuficiência probatória diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

(...)

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição dos apelantes nos termos pretendidos pela defesa
.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: VETOR CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama

o recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa do vetor circunstâncias do crime. Ressalte-se que o apelante requer que seja redimensionada apenas quanto a pena-base aplicada para o crime.

No que pertine às
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“valorada negativamente conforme fundamentação alhures;”

No caso presente, a definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime não foram bem sopesadas pelo Magistrado, pois não disse nada.

Trata-se de fundamentação inidônea e lacônica e não se pode aceitar a utilização de fundamentação genérica para considerar como negativa alguma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sob pena de se ferir os princípios da individualização da pena e da obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais, previstos no próprio texto constitucional.

Sobre esse tipo de fundamentação
"A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"
(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

Razão pela qual deixo de valorá-la, neutralizando-a.

Por esta razão, neutralizando o único vetor negativo, redefino a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Existem causas atenuantes: a confissão.

Não obstante a ocorrência desta circunstância atenuante reconhecido pelo juiz primevo, a pena imposta, para o crime não poderá ser aplicada abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:

“(...)

Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.”

(AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Outrossim, cumpre ressaltar que igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral o que segue:

"Agravo regimental no recurso extraordinário.

2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6 Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso.

7. Agravo improvido" (RE 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei).

Não existe circunstância agravante.

Não existe causa de diminuição da pena.

Existe causa de aumento da pena: pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2.º, inciso I, do CP, na redação anterior à vigência da Lei n.º 13.654/2018), e o Magistrado a quo majorou a pena em 1/3, que mantenho, fixando a pena em definitivo em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

Sobre a aplicação e o pagamento da pena de multa, inicialmente, destaca-se que a condição de insuficiência financeira por parte do recorrente não poder conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, uma vez que integra o preceito secundário do tipo penal. Além do mais, a sanção em tela foi devidamente aplicada dentro dos parâmetros legais.

Com relação aos limites da pena de multa deve-se observar o patamar mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, previstos no art. 49 do Código Penal, devendo o Magistrado, obrigatoriamente ater-se aos limites legislativos fixados.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes.

2. Agravo Regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHAREIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, neutralizando o vetor circunstâncias do crime, porém,
mantendo a pena no mesmo tempo fixado pela primeira instância. Assim,
confirmo a pena de Sandro Roberto Kosminsky Lima em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/08/2024